Tribunal: TJMT
Processo: 0503540-68.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503540-68.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[LUCIA FRANCISCA SANTANA CAMPOS - CPF: 178.210.611-15 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – REENQUADRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – DECURSO DO LUSTRO LEGAL – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em razão de o enquadramento, e o reenquadramento, ser ato único de efeito imediato, é certo que a pretensão trata do reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, a se aplicar, então, a prescrição do fundo de direito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Lucia Francisca Santana Campos
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, reconheceu a prescrição do fundo de direito nos autos, porquanto, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a Autora no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, entretanto, suspendeu a exigibilidade desta verba, em razão do que dispõe o artigo 98, § 3o, do mesmo
códex
.

Contra esse ato, então, a parte Autora interpõe o recurso em tela, em que assevera a não ocorrência do instituto reconhecido, eis que o direito pleiteado seria de trato sucessivo, ou seja, se renovaria mês a mês, logo, não haveria que se falar em prescrição do fundo de direito.

Por fim, então, requer a reforma da Sentença, a fim de que os pedidos ventilados na exordial fossem contemplados.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 3445943, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 4012425, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020